Tribunal: TJES
Processo: 0004846-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004846-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE COSTA DE ANDRADE GARCIA LEAL

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATOS E INFORMES DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dione Costa de Andrade Garcia Leal contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, julgada improcedente pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha. A autora alegou divergências entre os extratos da previdência complementar (modalidade VGBL) e os informes de rendimentos emitidos pela instituição financeira, que resultariam em cobrança indevida de imposto de renda, e pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há divergência indevida entre os extratos de previdência e os informes de rendimentos fornecidos pela instituição financeira, com prejuízo à autora; (ii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova com base no CDC, diante da alegada verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes amolda-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a autora consumidora e a instituição financeira fornecedora de serviços, sendo esta objetivamente responsável por eventuais falhas.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

A autora limitou-se a apresentar planilhas unilaterais, sem juntar extratos completos ou declarações de imposto de renda que demonstrassem efetivamente as supostas inconsistências, descumprindo o ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

A própria parte recorrente optou pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção de outras provas, como indicado nos autos, o que inviabilizou a demonstração do alegado dano e do nexo causal com a conduta da ré.

Ausente prova idônea de falha na prestação de serviço ou de ato ilícito por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, não sendo automática.

A produção unilateral de planilhas, desacompanhada de documentos comprobatórios mínimos, é insuficiente para demonstrar falha na prestação de serviços.

A parte que opta pelo julgamento antecipado da lide sem produzir prova hábil assume o risco de não demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.668.300, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004846-24.2021.8.08.0035

APELANTE:
DIONE COSTA DE ANDRADE GARCIA LEAL

APELADO:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DIONE COSTA DE ANDRADE GARCIA LEAL
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação indenizatória por danos morais e materiais
, ajuizada em desfavor de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta, em síntese, que detalhou as divergências entre os extratos da previdência complementar e os informes de rendimentos enviados pela instituição financeira.

Aduz que a apelada não logrou êxito em impugnar o fato ilícito praticado, razão pela qual este deve ser reputado como verdadeiro.

Por fim, defende a aplicação do diploma consumerista, com a consequente inversão do ônus da prova, tendo em vista tratar-se de relação de consumo.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme se depreende da petição inicial, a recorrente
contratou,
junto à instituição financeira apelada,
planos
de previdência
privada na modalidade
VGBL.

Todavia, alega que os informes de rendimentos disponibilizados por aquela — sobre os quais incide o imposto de renda no plano previdenciário VGBL — indicavam valores superiores aos ganhos de capital creditados à recorrente à época.

Inicialmente, relembro ser inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, sendo a responsabilidade deste último objetiva.

Assim, compete à instituição financeira fornecer informações claras, transparentes e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços oferecidos, mormente em se tratando de investimentos de natureza previdenciária, cujo planejamento de longo prazo impacta na segurança financeira do contratante.

Entretanto, apesar de se tratar de demanda sob a égide do direito consumerista, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática e não exime o consumidor de produzir prova mínima da verossimilhança de suas alegações, tampouco autoriza a transferência indiscriminada do dever probatório à parte adversa.

Nesse sentido, confira-se recente julgado da Corte Superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 422, 423, 427, DO CC. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito
. [...] (STJ; AREsp 2.668.300; Proc. 2024/0214674-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 28/08/2025)

Na hipótese, a apelante, para comprovar o suposto ilícito, limitou-se a apresentar planilhas de cálculo produzidas unilateralmente, sem, contudo, colacionar aos autos documentação hábil a corroborar as alegadas divergências, como, por exemplo, os extratos analíticos completos dos períodos em questão ou suas declarações de imposto de renda que demonstrassem o efetivo prejuízo.

Ademais, infere-se do despacho de Id. 14349755 que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a própria apelante pugnou expressamente pelo julgamento antecipado do feito (Id. 14349756), abdicando da oportunidade de produzir outras provas que pudessem, em tese, demonstrar minimamente o direito alegado,
não logrando êxito em estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano alegado.

Não há nos autos qualquer elemento de prova que permita concluir pela incorreção dos informes de rendimentos fornecidos pela instituição financeira.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)